Tribunal: TJES
Processo: 0000937-21.2019.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000937-21.2019.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA GOMES MENDONCA

APELADO: GEOVANE PARACATU MARTINS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de interdição, sob o fundamento de ausência de comprovação da incapacidade para os atos da vida civil. A apelante alega que o laudo pericial realizado foi inconclusivo e elaborado por profissional sem especialidade na área psiquiátrica, requerendo a realização de nova perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o laudo pericial inconclusivo configura cerceamento de defesa e justifica a anulação da sentença;
(ii) determinar se há necessidade de realização de nova perícia médica especializada, nos termos do art. 480 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial produzido nos autos é inconclusivo, pois o perito destacou a ausência de laudos ou exames suficientes para atestar a incapacidade do interditando, sugerindo a realização de nova avaliação médica por psiquiatra.

A sentença que se baseia em prova pericial inconclusiva viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, LV, da CF/1988.

O art. 753 do CPC estabelece a imprescindibilidade da perícia médica para a análise da capacidade civil em ações de interdição, sendo necessário que o laudo seja elaborado com profundidade técnica e clareza.

Nos termos do art. 480 do CPC e da jurisprudência consolidada, a inconclusividade do laudo pericial enseja a realização de nova prova técnica para a elucidação do caso.

Precedentes deste Tribunal reforçam que a ausência de um laudo técnico conclusivo impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para complementação da prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e provida para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de nova perícia médica, a fim de viabilizar a adequada instrução probatória.

Tese de julgamento
:

O laudo pericial inconclusivo que deixa de comprovar a incapacidade do interditando para os atos da vida civil configura cerceamento de defesa, exigindo a realização de nova perícia médica, nos termos do art. 480 do CPC.

A perícia médica em ações de interdição deve ser realizada com profundidade técnica, sendo imprescindível para o adequado julgamento da causa, conforme disposto no art. 753 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 480 e 753.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0038346-32.2012.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 28/08/2024.

TJES, Apelação Cível nº 0025845-75.2014.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 09/11/2022.

TJES, Apelação Cível nº 0004742-71.2014.8.08.0069, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 15/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍV
EL
N.º

0000937-21.2019.8.08.0042

APELANTE:
ADRIANA GOMES MENDONÇA

APELADO:
GEOVANE PARACATU MARTINS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
ADRIANA GOMES MENDON
Ç
A
, eis que irresignada com os termos da r. sentença de fls. 114/115, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul que, nos autos da “
a
ção de
i
nterdição
” ajuizada contra
GEOVANE PARACATU MARTINS
, julgou improcedente o pedido formulado na exordial.

Sustenta a recorrente no apelo de fls. 118/122, a necessidade de reforma da sentença para que seja reconhecida a incapacidade do seu companheiro para a prática dos atos da vida civil, conforme dispõe os laudos particulares acostados aos autos. Para tanto, aduz que a perita designada pelo juízo afirma em seu laudo que não foram apresentados laudos suficientes para atestar a incapacidade do interditando, porém, deveria ter solicitado novos documentos para subsidiar seus trabalhos antes de apresentar a sua conclusão nos autos.

Ainda, pugna, subsidiariamente, que seja anulada a sentença recorrida, com retorno dos autos para realização de nova perícia médica com especialista em psiquiatria, posto afirmar que a prova pericial produzida em juízo foi confeccionada por médico não especialista na patologia do paciente e, portanto, tal perícia deve ser desconsiderada.

Contrarrazões recursais apresentadas pelo interditando às fls. 125/129, pugnando pelo não provimento do recurso.

Manifestação do Ministério Público em primeiro grau no id. 7087588.

Parecer da r. PGJ em id. 9842424, pelo provimento do recurso a fim de seja anulado o feito a partir do laudo pericial, para que o interditando seja submetido à nova perícia.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Desde logo, destaco que a sentença apelada está eivada de vício de nulidade ante o evidente cerceamento de defesa da parte autora.

Rememoro que a pretensão inaugural envolve análise da suposta incapacidade do interditando para os atos da vida civil, matéria que exige instrução por meio de prova incontestável.

Em casos tais, a realização de perícia médica é regra expressamente prevista no art. 753 do CPC, mostrando-se imprescindível para a regularidade do feito.

Deste modo, imperioso concluir que dita prova não pode ser suprida pela simples apresentação de atestados e laudos médicos particulares, ainda que estes indiquem enfermidade incapacitante.

Todavia, tendo sido realizada perícia nos autos, que se mostrou inconclusiva eis que o periciando “
não apresentou laudos/exames suficientes que comprovam a doença
”, tendo ainda o
expert
, na ocasião, sugerido o “
retorno do médico psiquiatra para nova avaliação/laudo atualizado
”, de certo que a existência dos referidos laudos particulares que constam dos autos se mostram suficientes para que se determine a realização de nova perícia.

Todavia, o juízo a quo, ao sentenciar o feito (fls. 114/115), sucintamente, concluiu pela não comprovação de motivo ensejador da interdição, julgando improcedente o pedido
pela aus
ê
ncia de comprovação dos fatos constitutivos do direito
autoral
.

Nesse sentido, como cediço, o laudo pericial inconclusivo conduz à necessidade de realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC, conforme jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –
LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA
– OBSERVÂNCIA DO ART. 480, CPC – SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. 1.
Em razão do laudo pericial inconclusivo, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a realização de nova perícia. Hipótese em que o laudo pericial não elucidou as razões que da inexistência do nexo de causalidade entre a doença e a incapacidade laboral da autora.
2.
Sentença anulada.
Recurso prejudicado.

(TJES, Apelação Cível nº 0038346-32.2012.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 28/08/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE VEICULAR – AGRAVAMENTO EM LOMBALGIA PREEXISTENTE – PENSÃO MENSAL – ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL –
PERÍCIA MÉDICA INCONCLUSIVA
– NECESSÁRIO MÉDICO DO TRABALHO PARA ATESTAR A POSSÍVEL REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DA REQUERENTE –
CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
. [...] 6. Inconteste haver restado inconclusiva a perícia utilizada pelo Juízo a quo, eis que colocado pelo próprio perito que para dirimir questões feitas pela apelante seria necessário laudo produzido por expert em matéria na qual ele próprio não é especializado. 7.
Diante de uma perícia que não se mostra suficiente para dirimir a lide, necessária se faz a complementação por médico especialista, sob pena de violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal.
8.
Sentença anulada.
(TJES, Apelação Cível nº 0025845-75.2014.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Data: 09/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRA PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA INCONCLUSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA TÉCNICA. ART. 480 CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante de inegável controvérsia sobre o que de fato teria sido feito ou não na obra pela apelante, uma perícia técnica profunda seria essencial para o deslinde do caso. 2. É imprescindível que o perito efetivamente se debruce sobre os fatos e provas disponíveis para responder os quesitos apresentados, emitindo sua conclusão técnica e permitindo a elucidação da controvérsia. 3.
Não obstante o respeitável tirocínio do expert, verifico por demais lacônica a prova realizada, eis que não enfrentou adequadamente os questionamentos apresentados pelas partes, tampouco externou razões lídimas quanto a impossibilidade de apuração do serviço realizado.
4.
Considerando que a perícia não apresentou resposta conclusiva aos quesitos formulados no processo, reputo necessária a realização de nova prova técnica, a teor da disposição do artigo 480 do Código de Processo Civil. Precedentes.
5. Preliminar acolhida.
Sentença anulada.
Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº 0004742-71.2014.8.08.0069, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 15/12/2022)

Pelo exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso de apelação

para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo primevo a fim de que seja realizada nova prova pericial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar
, integralmente,
a douta relatoria.

É como voto.